Tribunal: TRF3
Processo: 5069978-27.2023.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
245/549)

5069978-27.2023.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5069978-27.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDILSON JOSE XAVIER

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA MARTA SILVA MENDES SOUZA - SP199301-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTINA PAULA DE SOUZA - SP245450-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA CECILIA DE OLIVEIRA MARCONDES - SP367764-N

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE PINDAMONHANGABA/SP - 3a VARA

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. EFEITOS FINANCEIROS. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para conceder aposentadoria à pessoa com deficiência, reconhecendo a especialidade do labor e mantendo o benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) a submissão da sentença ao reexame obrigatório; (ii) o cabimento da revogação da gratuidade da justiça com base exclusivamente em extrato previdenciário; (iii) a possibilidade de conhecimento em sede recursal de matéria não arguida em contestação; (iv) o enquadramento do grau de deficiência; (v) a validade do enquadramento especial por exposição a ruído perante omissão da metodologia no formulário; (vi) o cômputo de período em gozo de benefício por incapacidade como tempo especial; e (vii) o termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova decisiva é produzida no âmbito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária não deve ser conhecida quando a condenação, aferível por simples cálculo aritmético com base nos parâmetros da sentença, for manifestamente inferior ao limite de mil salários-mínimos, conforme entendimento fixado no Tema 1.081 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O artigo 336 do Código de Processo Civil consagra o princípio da eventualidade, incumbindo ao réu alegar toda a matéria de defesa na contestação. A impugnação à validade do formulário de atividade especial formulada apenas nas razões de apelação configura inovação recursal e atrai a preclusão, o que obsta o seu conhecimento pelo Tribunal.

5. É vedada a utilização de critérios puramente objetivos para o indeferimento ou revogação da gratuidade da justiça, impondo-se a manutenção do benefício quando não ilidida a presunção de hipossuficiência (Tema 1.178 do STJ).

6. A avaliação biopsicossocial que resulta em pontuação inserida na faixa de 6.355 a 7.584 pontos no Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de Aposentadoria (IF-BrA) atesta o enquadramento do segurado na condição de pessoa com deficiência em grau leve, preenchendo os requisitos da Lei Complementar no 142/2013 e da Lei no 13.146/2015.

7. A exposição a níveis de ruído substancialmente superiores aos limites legais de tolerância garante o reconhecimento do tempo especial. A eventual falha do empregador na indicação da metodologia de aferição não pode prejudicar o segurado, recaindo sobre a empresa o dever e a responsabilidade pela emissão escorreita do Perfil Profissiográfico Previdenciário (artigo 58, § 3o, da Lei no 8.213/1991).

8. O segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial, independentemente da natureza do benefício (Tema 998 do STJ).

9. O termo inicial dos efeitos financeiros da condenação retroage à data da citação quando a prova imprescindível para o reconhecimento do direito, no caso a demonstração da deficiência mediante exame interdisciplinar, for produzida exclusivamente em juízo (Tema 1.124 do STJ).

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida para fixar os efeitos financeiros na citação.

Legislação relevante citada: Artigos 336, 496, § 3o, I, e 1.014 do Código de Processo Civil; Lei Complementar no 142/2013; Artigo 2o da Lei no 13.146/2015; Artigo 58, § 3o, da Lei no 8.213/1991; Portaria Interministerial no 1/2014. Jurisprudência relevante citada: Temas 998, 1.081, 1.124 e 1.178 do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5069978-27.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA MARTA SILVA MENDES SOUZA - SP199301-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTINA PAULA DE SOUZA - SP245450-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA CECILIA DE OLIVEIRA MARCONDES - SP367764-N

APELADO: EDILSON JOSE XAVIER

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE PINDAMONHANGABA/SP - 3a VARA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de sentença (ID 278476964) que julgou procedente o pedido para condenar a autarquia a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria à pessoa com deficiência.

Em suas razões recursais (ID 278477004), o INSS argui, preliminarmente, a necessidade de revogação da gratuidade da justiça (AJG) deferida à parte autora, alegando capacidade econômica baseada em extratos do CNIS. No mérito, sustenta a impossibilidade de reconhecimento da atividade especial por irregularidade no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), sob o argumento de que não haveria comprovação dos poderes de representação de quem o assinou. Defende, ainda, a ausência de indicação da metodologia NHO-01 da FUNDACENTRO para aferição do ruído a partir de 19/11/2003 e a impossibilidade de cômputo de período em gozo de benefício por incapacidade como tempo especial. Impugna o enquadramento do grau de deficiência (leve) aferido em juízo para os fins da Lei Complementar no 142/2013 e, subsidiariamente, requer que os efeitos financeiros da condenação sejam fixados apenas a partir da data de juntada do laudo pericial em juízo. Por fim, insurge-se quanto aos consectários legais.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso do INSS comporta conhecimento apenas parcial. A autarquia alega, em suas razões recursais, que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é inválido por ausência de comprovação dos poderes de representação de quem o assinou. Contudo, essa matéria não foi suscitada na contestação. O artigo 336 do Código de Processo Civil consagra o princípio da eventualidade (ou da concentração da defesa), ao estabelecer expressamente que "incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir".

Dessa forma, ao não impugnar a validade formal do documento no momento processual oportuno, operou-se a preclusão, configurando a atual alegação nítida inovação recursal. A apreciação deste ponto específico é vedada nesta instância, sob pena de indevida supressão de grau de jurisdição e violação ao contraditório, conforme se depreende do art, 1.014 do diploma processual. No mais, conheço da apelação.

Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal, sendo o valor da condenação aferível por simples cálculos aritméticos com base nos parâmetros fixados na sentença. Aplica-se à hipótese a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.081.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Da Impugnação à Gratuidade da Justiça

O apelante impugna a concessão da gratuidade da justiça e apresenta extratos do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS - Id. 278476982) para demonstrar que a parte autora auferiu remuneração.

O Superior Tribunal de Justiça, contudo, ao julgar o Tema 1.178, firmou a tese de que é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento da gratuidade requerida por pessoa natural. A renda demonstrada nos autos é inferior ao teto do Regime Geral de Previdência Social e não elide, por si só, a presunção legal de hipossuficiência econômica. A autarquia não se desincumbiu do ônus de provar a efetiva capacidade financeira da parte demandante para custear as despesas processuais.

Assim, rejeito a preliminar.

Da Aposentadoria da Pessoa com Deficiência

A Lei Complementar no 142/2013 regulamentou a concessão de aposentadoria com critérios diferenciados aos segurados com deficiência. O balizamento normativo para a identificação dos beneficiários encontra-se no artigo 2o da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que considera pessoa com deficiência "aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas". Para a aferição dessa condição e de seu respectivo grau, exige-se avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, utilizando o Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de Aposentadoria (IF-BrA).

No caso dos autos, a perícia médica (Id. 278476803 e complementação no Id. 278476953) e a avaliação social (Id. 278476831) atestaram a existência do impedimento de longo prazo. O perito médico judicial esclareceu que a soma da pontuação aferida resultou em 7.300 pontos. Esse quantitativo enquadra a parte autora na condição de pessoa com deficiência em grau leve, uma vez que a Portaria Interministerial no 1/2014 estabelece para esta categoria a faixa de 6.355 a 7.584 pontos. Preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão do benefício.

Da Atividade Especial e da Exposição ao Ruído

A autarquia impugna o reconhecimento da especialidade e sustenta que o PPP não indica a aplicação da metodologia NHO-01 da FUNDACENTRO para o ruído no período posterior a 19/11/2003.

O PPP colacionado aos autos (Id. 278476663) atesta a exposição habitual e permanente a ruído na intensidade de 94,9 dB(A) no interregno de 02/08/1990 a 22/02/2012. Tal patamar supera significativamente todos os limites de tolerância previstos na legislação previdenciária ao longo do tempo. A eventual falha formal do documento na indicação precisa da técnica de medição não prejudica o direito do segurado. A elaboração e o fornecimento do PPP constituem obrigações exclusivas do empregador, que responde até mesmo criminalmente por declarações falsas ou irregulares.

Demonstrada a nocividade do ambiente de trabalho, impõe-se a manutenção do reconhecimento do tempo especial.

Do Cômputo do Período em Gozo de Benefício por Incapacidade

O INSS insurge-se contra a consideração do período de 20/01/2009 a 03/03/2009, no qual o segurado esteve em gozo de auxílio-doença, como tempo de atividade especial. A controvérsia encontra-se superada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do Tema 998, consolidou-se o entendimento de que "o segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial".

Constatado que a parte autora exercia atividade nociva imediatamente antes do afastamento, a contagem especial deve ser garantida.

Dos Efeitos Financeiros da Condenação

O apelante postula que os efeitos financeiros da condenação não retroajam à data do requerimento administrativo (DER). A matéria encontra solução nas diretrizes fixadas no julgamento do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça (item 2.3). Conforme o referido precedente, quando a prova imprescindível para a verificação do direito for produzida exclusivamente em juízo – situação que ocorreu neste processo com a realização das perícias médica e social necessárias à aferição da deficiência nos termos da LC 142/2013 –, o juiz fixará a Data do Início do Benefício (DIB) na citação válida.

Dessa forma, assiste parcial razão à autarquia, devendo o termo inicial das parcelas vencidas retroagir à data da citação do INSS nesta demanda.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação do INSS para, na parte conhecida, dar parcial provimento apenas para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. EFEITOS FINANCEIROS. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para conceder aposentadoria à pessoa com deficiência, reconhecendo a especialidade do labor e mantendo o benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) a submissão da sentença ao reexame obrigatório; (ii) o cabimento da revogação da gratuidade da justiça com base exclusivamente em extrato previdenciário; (iii) a possibilidade de conhecimento em sede recursal de matéria não arguida em contestação; (iv) o enquadramento do grau de deficiência; (v) a validade do enquadramento especial por exposição a ruído perante omissão da metodologia no formulário; (vi) o cômputo de período em gozo de benefício por incapacidade como tempo especial; e (vii) o termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova decisiva é produzida no âmbito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária não deve ser conhecida quando a condenação, aferível por simples cálculo aritmético com base nos parâmetros da sentença, for manifestamente inferior ao limite de mil salários-mínimos, conforme entendimento fixado no Tema 1.081 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O artigo 336 do Código de Processo Civil consagra o princípio da eventualidade, incumbindo ao réu alegar toda a matéria de defesa na contestação. A impugnação à validade do formulário de atividade especial formulada apenas nas razões de apelação configura inovação recursal e atrai a preclusão, o que obsta o seu conhecimento pelo Tribunal.

5. É vedada a utilização de critérios puramente objetivos para o indeferimento ou revogação da gratuidade da justiça, impondo-se a manutenção do benefício quando não ilidida a presunção de hipossuficiência (Tema 1.178 do STJ).

6. A avaliação biopsicossocial que resulta em pontuação inserida na faixa de 6.355 a 7.584 pontos no Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de Aposentadoria (IF-BrA) atesta o enquadramento do segurado na condição de pessoa com deficiência em grau leve, preenchendo os requisitos da Lei Complementar no 142/2013 e da Lei no 13.146/2015.

7. A exposição a níveis de ruído substancialmente superiores aos limites legais de tolerância garante o reconhecimento do tempo especial. A eventual falha do empregador na indicação da metodologia de aferição não pode prejudicar o segurado, recaindo sobre a empresa o dever e a responsabilidade pela emissão escorreita do Perfil Profissiográfico Previdenciário (artigo 58, § 3o, da Lei no 8.213/1991).

8. O segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial, independentemente da natureza do benefício (Tema 998 do STJ).

9. O termo inicial dos efeitos financeiros da condenação retroage à data da citação quando a prova imprescindível para o reconhecimento do direito, no caso a demonstração da deficiência mediante exame interdisciplinar, for produzida exclusivamente em juízo (Tema 1.124 do STJ).

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida para fixar os efeitos financeiros na citação.

Legislação relevante citada: Artigos 336, 496, § 3o, I, e 1.014 do Código de Processo Civil; Lei Complementar no 142/2013; Artigo 2o da Lei no 13.146/2015; Artigo 58, § 3o, da Lei no 8.213/1991; Portaria Interministerial no 1/2014. Jurisprudência relevante citada: Temas 998, 1.081, 1.124 e 1.178 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da apelação do INSS para, na parte conhecida, dar parcial provimento apenas para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão